Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE SANTANA SALGADO, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido anulatório de negócio jurídico e ajuizada em desfavor de GEOVANA RAYRA LEITE BRAGA, DAMIÃO PEREIRA DE ANDRADE e SARGENTO BRAZ LOURIVAL. A autora narrou que anunciou um imóvel para venda em rede social e recebeu a ligação do SARGENTO BRAZ LOURIVAL, quem manifestou interesse. Segundo o interlocutor, ele mandaria DAMIÃO para olhar o imóvel e, havendo interesse, concretizariam o negócio. Orientou CRISTIANE a não tratar de valores com DAMIÃO e que, realizada a venda, pagaria pelo bem a quantia de R$180.000,00. Em vista do interesse de DAMIÃO pelo apartamento, por orientação do SARGENTO BRAZ LOURIVAL, outorgou procuração in rem suam ao pretenso comprador. Lado outro, DAMIÃO teria pago ao SARGENTO BRAZ LOURIVAL e mediante depósito em conta de titularidade de GEOVANA, a importância de R$45.000,00. Pela transação, CRISTIANE não recebeu qualquer valor. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$45.000,00 em contas de titularidade de GEOVANA e para suspender os efeitos da procuração in rem suam outorgada em favor de DAMIÃO. O pedido liminar foi indeferido, sob o pálio de que a pretensão de bloqueio do numerário teria caráter satisfativo e a suspensão da eficácia da procuração seria desnecessária, posto que o imóvel é gravado com cláusula de inalienabilidade. Nas razões recursais, a agravante repristinou a narrativa dos fatos. Sustentou a possibilidade do bloqueio temporário do numerário pago a GEOVANA e como forma de acautelar o processo para fins de ressarcimento a DAMIÃO após a anulação da procuração. Quanto à eficácia da procuração sustentou a necessidade de que seja suspensão pela possibilidade de negociação do imóvel com terceiro de boa-fé. Não houve pedido liminar. Pelo despacho de ID 68923109 foi deferido o processamento do recurso e com a intimação dos agravados para se manifestarem no prazo legal. Ainda pendentes de cumprimento as diligências para intimação dos agravados, sobreveio o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 70452689). É o relatório. Decido. A Lei Adjetiva assegura a concessão de tutela de urgência nos recursos pelo Relator, sempre que a decisão atacada puder causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995, CPC). Mas o recurso ora interposto é agravo de instrumento, o qual possui disciplinamento específico, onde a previsão é tanto de concessão de efeito suspensivo, como o deferimento em todo ou em parte da tutela recursal: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; No caso dos autos, a liminar formulada tem nítido propósito de evitar eventual dano à autora, como assegurar o resultado útil do processo na origem, ou seja, objetiva-se impedir não só o desaparecimento do dinheiro recebido indevidamente por terceiro, assim como a utilização a procuração in rem suam para a transferência do imóvel para terceiros, em prejuízo tanto à titular do imóvel, como de pessoas inocentes. De fato, há a necessidade de suspender os efeitos da procuração, assim como bloquear o valor que teria sido transferido para terceiro estranho ao negócio jurídico, uma vez que a narrativa trazida pela inicial muito se assemelha a golpes aplicados em detrimento de pessoas desatentas e crédulas na boa-fé. Mas ainda que assim a situação possa ter outra natureza, nesse estágio prefacial e diante da dificuldade de se localizar todos os interessados para a formação da relação processual, é importante adotar as medidas que assegurem eventual resultado útil do processo, ainda mais considerando que se trata de medida precária e, portanto, passível de revisão a cada momento em que novos elementos de convencimento sejam coletados e esclareçam a licitude do contrato e sua finalidade lícita. A probabilidade do direito, afastar o risco de dano ou ap preservação do resultado útil do processo são requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300), e encontram-se suficientemente demonstrados neste momento prefacial, seja porque os indícios apontam para a prática de possível ato ilícito que levaria à nulidade do negócio jurídico, seja para evitar a transferência do imóvel para terceiro, comprometendo a reversão das partes ao status quo anter ou até estender o prejuízo a terceiros. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da procuração in rem suam, devendo-se: a) oficiar o Cartório do 3° Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília/DF, acerca da suspensão de todos os efeitos da procuração lavrada sob o n.° 989920, Livro 3289, fl. 175; b) oficiar os cartórios de imóveis do DF para se absterem de efetuar a transferência de qualquer imóvel tendo como instrumento a procuração supracitada e nos desta decisão; c) determinar o bloqueio dos valores depositados na conta bancária de GEOVANA RAYRA LEITE BRAGA e até o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Oficie-se o juízo de origem para empreender os atos executivos necessários para o cumprimento desta decisão e com a urgência que o caso requer. Ficam dispensadas as informações. Caso os réus tenham sido localizados e citados, intime-os para a apresentação das contrarrazões. Caso contrário, prossiga-se com o processamento deste recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator